Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO DO COLENDO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. TEMA No 1.033/STF. TABELA DO SUS. OBSERVÂNCIA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1."O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." (Tema no 1.033/STF).
2. Rejulgamento da matéria conforme determinado pelo colendo STF para retificar o v. acórdão e estabelecer o critério de ressarcimento a ser efetuado pelo Distrito Federal relativo às despesas médicas hospitalares correspondentes à internação da paciente autora em leito de hospital privado, qual seja, o mesmo adotado para o Sistema Único de Saúde - SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em conformidade com a tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal – STF para o Tema no 1.033 da Repercussão Geral.